Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-93.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-93.2018.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURINDA DOS SANTOS COSTA e outros Advogado(s): AELSON DOS SANTOS ARAUJO APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE DA SILVA COSTA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA POR ARROLAMENTO SUMÁRIO. PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO. NECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL E FALTA DE EVIDÊNCIAS DE PAGAMENTO DOS DEMAIS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. DILIGÊNCIAS E PENDÊNCIAS QUE SE MOSTRAM INCABÍVEIS NA VIA ELEITA, POR COMPROMETER A ESSÊNCIA DO PROCEDIMENTO. SIMPLICIDADE E CELERIDADE DO RITO QUE SERIAM PREJUDICADAS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Pedido de homologação de partilha e desmembramento do imóvel por arrolamento sumário. II. Questão em discussão: Se cabe no caso em comento é possível a homologação da partilha sumária proposta ou anulação da sentença para determinar remessa do autos à origem com fins ao prosseguimento do feito, convertendo o julgamento em diligência, para que seja realizado nos autos o desmembramento do imóvel doado. III. Razões de decidir: Verifica-se dos autos que embora seja possível o reconhecimento da validade da doação parcial do imóvel em questão, a homologação de partilha no caso concreto, ainda seria inviável, porque o bem não está desmembrado, e para tal feito, será necessário procedimento administrativo complexo e demorado, incompatível com o rito célere e simples do arrolamento sumário, e não há evidências suficientes de quitação de todos os tributos relativos aos bens e rendas do espólio, além do ITCMD, o que em regra, impede a expedição e homologação do formal de partilha. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Tese de julgamento: A anulação da sentença com determinação de retorno dos autos à origem se torna, neste caso, incabível por ser inócua, visto que a inclusão dessas diligências viola a essência do rito de arrolamento sumário, por comprometer a simplicidade e a celeridade do feito, acarretando de todo modo extinção do feito sem mérito novamente, o que por sua vez, evidencia o acerto da decisum extintiva sem análise meritória, por permitir aos interessados, caso queiram, nova ação após sanadas as pendências administrativas, ou do modo que se encontra pelas vias adequadas, que comportem maior dilação probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000290-93.2018.8.05.0045, em que figuram como Apelante AURINDA DOS SANTOS COSTA e outros e como Apelado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE DA SILVA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça